Tribunal: TJDFT
Processo: 0734160-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OMISSÃO DA INFORMAÇÃO DO COMPRADOR PELOS VENDEDORES E INTERMEDIADOR. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE DE CAPTAÇÃO DE CLIENTE. APROPRIAÇÃO DO PREÇO E DESAPARECIMENTO DA PRAÇA COMERCIAL. INDÍCIOS DE CRIME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que levaram à formação do seu convencimento. A prolação de sentença genérica ou limitada a alguns dos tópicos em debate é nula de pleno direito, por ausência do dever de motivação mínima dos atos judiciais.
2. Considera-se fundamentada de forma satisfatória a sentença que enfrenta os argumentos deduzidos pelas partes e indica a razão de decidir. Preliminar rejeitada.
3. No caso, o contrato de compra e venda aponta como partes exclusivamente a autora e a loja de veículos seminovos, porém o primeiro requerido admitiu a indicação e ter levado a consumidora até a agência para comprar o veículo. Em contrapartida, ganhou remuneração a título de comissão. O acervo probatório mostrou mais, a pratica regular dessa atividade de captação de clientes mediante remuneração e até o embolso integral em certas transações.
4. O fato de o suplicado ganhar comissão por trazer clientes para a empresa retrata dedicação a essa atividade econômica própria e similar de corretor, o que já enseja na extensão da responsabilidade pelo prejuízo causado à cliente (Art. 18, do CDC).
5. Os desdobramentos do negócio jurídico ultrapassaram o mero dissabor ou uma simples aflição. Os indícios apontam para o cometimento de crime. Por conseguinte, o comportamento constitui relevante violação à integridade moral e psíquica da demandante, mercê da omissão dos requeridos, os quais deram ensejo todos os transtornos que lhe foram causados, inclusive com a possibilidade de perder a posse do automóvel.
6. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.